Tribunal: CARF
Processo: 13896.002870/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.002870/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.184 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
CESAR PORTELA VILLAMARIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Constitui rendimentos tributáveis o acréscimo patrimonial incompatível com os
declarados e percebidos pelo contribuinte.
GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE PELO
PAGAMENTO.
Deve ser atribuída ao titular principal de cartões de crédito a responsabilidade
pelo pagamento das despesas relacionadas a cartões de crédito adicionais,
mormente quando é emitida em relação aos cartões do titular e dos dependentes
uma única fatura e quando não há comprovação de desembolso dos valores das
faturas pelos dependentes. Também devem ser atribuídos ao titular do cartão de
crédito os gastos em relação aos quais não há comprovação inequívoca de que
foram realizados por pessoa jurídica da qual o contribuinte é sócio.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Ricardo Chiavegatto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.002870/2010-16
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.184 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002870/2010-16

de Lima (suplente convocado), Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, adoto o relatório do Acórdão
no 12-68.778, da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro/RJ (fls.
465-483):
Relatório
Trata-se de lançamento de crédito tributário do Imposto de Renda da Pessoa Física –
IRPF efetuado por meio do Auto de Infração lavrado em 08/12/2010 (fls. 144/150), em
face do contribuinte acima identificado, no montante de R$ 658.754,22, sendo R$
327.266,25 de imposto, R$ 86.038,29 de juros de mora calculados até 30/11/2010 e R$
245.449,68 de multa proporcional calculada sobre o principal.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do Auto de Infração, foi
apurado o acréscimo patrimonial a descoberto relativo ao ano-calendário 2007, no valor
total de R$ 1.193.111,61.
Relativamente a todo o procedimento fiscal desenvolvido, foi lavrado o Termo de
Verificação e Encerramento da Ação Fiscal (TVEAF) de fls. 139/144, parte integrante
do Auto de Infração. A seguir uma síntese das informações relativas ao procedimento
fiscal:
Por meio do Termo de Início de Fiscalização (fls. 04/05), o Contribuinte foi intimado
em 28/05/2010 a apresentar: a) Comprovantes dos pagamentos de todos os cartões de
crédito do período de 01/01/2007 a 31/12/2007; b) Comprovantes da origem e
tributação dos recursos utilizados para pagamento dos cartões de crédito mencionados
no item “a”; e c) Comprovantes dos rendimentos tributáveis, isentos e tributados
exclusivamente na fonte do período de 01/01/2007 a 31/12/2007.
Em resposta, o Contribuinte apresentou em 18/06/2010 os comprovantes de pagamento
de cartões de crédito de fls. 08/98 e informou que os cartões de crédito foram utilizados
para pagamento de despesas de sua esposa, de seus filhos e de suas empresas.
Em 21/10/2010, o Contribuinte foi intimado a apresentar, entre outros, a) o saldo
bancário das contas correntes em 31/12/2006 e 31/12/2007; b) documentos
comprobatórios das despesas das pessoas físicas e jurídicas, incluídas nos seus cartões
de créditos, conforme sua alegação na carta de 17/06/2010, bem como o ressarcimento
dos pagamentos desses valores; c) relação de bens e direitos atuais; e d) comprovantes
da origem e tributação dos recursos utilizados para pagamentos dos cartões de crédito.
Em resposta, em 10/11/2010, o Contribuinte informa seus bens atuais, encaminha
cópias de contratos sociais das empresas Nutrial Distribuidora de Sementes e Rações
Ltda e Tábua Industria e Comércio de Cachaças Ltda bem como das faturas com
Demonstrativo mensal de todas as despesas referente apenas ao cartão de crédito do
Bradesco, apresentando ainda documentos bancários com saldos em 31/12/2006 e
31/12/2007. No entanto, não se manifestou a respeito dos demais itens questionados,
especialmente o relativo aos comprovantes da origem e tributação dos recursos
utilizados para pagamentos dos cartões de crédito.
Considerou a Fiscalização que, por ter o Contribuinte assumido o pagamento de todos
os seus cartões de crédito e não tendo sido ressarcido dos valores referentes às despesas
de outras pessoas físicas identificadas nos seus cartões e tampouco das despesas não
comprovadas das pessoas jurídicas, todos os valores pagos pelo Contribuinte no ano-
calendário 2007 foram considerados dispêndios na apuração da Variação Patrimonial.
Com isso, a Fiscalização procedeu à apuração da Variação Patrimonial no ano-
calendário 2007, resultando no Acréscimo Patrimonial a Descoberto, conforme o
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.184 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002870/2010-16

Demonstrativo de Variação Patrimonial anexado ao TVEAF, ensejando assim a
lavratura do Auto de Infração, nos termos do artigo 3o, §1° da Lei n° 7.713/88.
Cientificado pessoalmente do Lançamento em 09/12/2010, o Contribuinte, por
intermédio de seu procurador, constituído nos termos do instrumento de mandato de fl.
171, apresentou Impugnação em 10/01/2011 (fls. 154/170), trazendo, em síntese, as
seguintes alegações:
 Em decorrência de dificuldades financeiras, as empresas Nutrial Distribuidora de
Sementes e Rações Ltda e Tábua Industria e Comércio de Cachaças Ltda, das
quais é sócio o Impugnante, sofreram importante restrição de crédito no ano de
2007 e foram colocadas à beira da insolvência por não terem recursos
suficientes para saldar seus compromissos vencíveis em curto prazo.
 Diante disso, o Impugnante lançou mão do crédito bancário que dispunha em
nome próprio, para o pagamento de faturas comerciais oriundas das atividades
das pessoas jurídicas.
 Autorizou a emissão de cartões de crédito adicionais que foram utilizados por
sua esposa Márcia (Hipercard e Bradesco) e seus filhos Fabiane e Rogério
(Bradesco).
 As faturas dos cartões de crédito Hipercard contêm os lançamentos relativos ao
pagamento de faturas referentes à aquisição de mercadorias e insumos das
empresas Nutrial e Tábua, que totalizaram R$ 114.987,16.
 Assim, do valor constante das faturas, quase a totalidade corresponde a despesas
das pessoas jurídicas e não de despesas próprias da pessoa física.
 Quanto às despesas da pessoa física o Impugnante somente se responsabilizou
pelo pagamento R$ 951,76, ao passo que o saldo restante deve ser imputado a
Márcia Portela, responsável pelo cartão adicional emitido em seu nome, que
perfez gastos de R$ 13.545,42.
 Corrobora tal afirmação o repentino aumento das despesas no referido cartão a
partir do mês de maio de 2007, evidenciando-se, assim, que as despesas
contraídas fogem aos gastos familiares rotineiros e não devem ser
considerados, portanto, como variação patrimonial da pessoa física do sócio,
ora Impugnante.
 Ainda que as despesas tenham sido incorridas pela pessoa física, trata-se de
gastos de pessoas jurídicas, de modo que não há se falar em omissão de
receitas, haja vista que o lucro da pessoa jurídica foi devidamente tributado,
operando a presente Autuação Fiscal bis in idem.
 Basta a simples verificação das despesas lançadas para se constatar que se
referem às faturas comerciais (boletos) relacionadas ao desenvolvimento das
atividades mercantis das duas pessoas jurídicas.
 Nas planilhas anexas, estão relacionados os valores utilizados pelas empresas
Nutrial e Tábua, com todos os lançamentos individualizados.
 As pessoas jurídicas Nutrial e Tábua foram responsáveis pelos gastos de R$
819.793,52, no cartão Varig Unicard, e de R$ 149.133,79, no cartão Uniclass,
cabendo ao Impugnante, a título de gastos pessoais, tão somente, as
importâncias de R$ 379,80 e R$ 154,80, respectivamente.
 No que pertine ao cartão Bradesco Visa Gold, não merece prosperar a imputação
integral dos recursos movimentados ao Impugnante. Isto porque o único cartão
de crédito vinculado exclusivamente ao CPF do Impugnante era o de n° 1135,
ao passo que os demais familiares possuíam cartões adicionais dependentes do
principal, com quem compartilhavam o limite de crédito.
 Nas faturas anexas, resta suficientemente clara a individualização dos gastos de
cada usuário, sendo certo que a regra era o pagamento das faturas em espécie,
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.184 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002870/2010-16

com a colaboração de todos na proporção dos gastos. A repartição dos gastos
deve ser feita da seguinte forma:

 Ainda que se entenda pela validade da Autuação Fiscal, a mesma foi levada a
cabo de maneira desproporcional, haja vista que a totalidade dos gastos foi
imputada como omissão de receitas do Impugnante, o que não pode prosperar,
devendo-se ao menos ser efetivado o cálculo proporcional, excluindo-se os
limites de imposto de cada pessoa física.
 O pagamento das despesas era efetuado com recursos oriundos das pessoas
jurídicas, conforme atesta o comprovante relativo à fatura vencida em
20/08/2007, quitado mediante transação eletrônica operada a partir da conta n°
35.817-7, da Agência n° 1821-X, do Banco do Brasil, de
 titularidade da empresa Nutrial.
 Os demais pagamentos foram realizados em moeda corrente, mediante a
contribuição proporcional de cada responsável pelos débitos (Nutrial, Tábua,
César e Márcia).
 A origem dos recursos utilizados encontra supedâneo nas declarações de
rendimentos de cada um dos responsáveis pelas despesas realizadas.
 Possui recursos devidamente declarados no ano calendário 2007 para fazer frente
às despesas que efetivamente realizou nos cartões de crédito (R$ 53.921,58),
ao passo que as empresas Nutrial e Tábua obtiveram recursos com suas vendas
e atividades, compatíveis com os gastos especificados.
 O fato de o Impugnante ter utilizado seus cartões de crédito pessoais para o
pagamento de despesas das pessoas jurídicas e de seus familiares não implica
na presunção de omissão de receitas.
 Jamais utilizou recursos próprios para o pagamento das faturas, as quais foram
quitadas pelas pessoas jurídicas e pelos titulares dos cartões adicionais.
 Observa-se nas DIPJs das empresas Nutrial e Tábua, que os valores declarados
são superiores aos levantados no Auto de Infração, o que revela a verdadeira
origem dos recursos empregados para o pagamento das faturas de cartão de
crédito em nome do Impugnante.
 Comprovando-se que as empresas realizaram as despesas e que dispunham de
recursos declarados para pagá-las, não faz sentido algum se atribuir ao
Impugnante os valores a titulo de acréscimo patrimonial a descoberto, mesmo
porque os recursos já foram devidamente tributados nas declarações de renda
das empresas, sob pena do entendimento em sentido diverso configurar notório
bis in idem.
 Em busca da verdade material, constatando-se erro de fato, é dever da
Autoridade Fiscal rever o lançamento efetuado, nos termos do art. 149, do
Código Tributário Nacional (CTN).
 Verifica-se a ocorrência de mero erro de fato, visto que da busca da verdade
material se constata que a composição do valor atribuído como acréscimo
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.184 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002870/2010-16

patrimonial a descoberto implica em descompasso intranormativo, desarmonia
no interior da norma individual e concreta (lançamento tributário), posto não
desaguar fato jurídico tributário escorreito em cotejo com a realidade fática
comprovada nos presentes autos.
 Requer o Impugnante, por fim, que:

seja decretado o total cancelamento da Autuação Fiscal;

caso se entenda necessário, seja baixada diligência para verificação dos
fatos descritos;

se assim não se entender, do cômputo do crédito tributário sejam
excluídos os valores relativos às demais pessoas físicas, conforme limite
de isenção;

seja possibilitada a apresentação de novos documentos até decisão final
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.

É o relatório.

Em julgamento pela DRJ/RJO, por unanimidade de votos, julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Considera-se acréscimo patrimonial a descoberto a aquisição de bens e direitos e a
realização de gastos não justificados pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis,
isentos, tributados exclusivamente na fonte ou de tributação definitiva.
GASTOS
COM
CARTÃO
DE
CRÉDITO.
RESPONSABILIDADE
PELO
PAGAMENTO.
Deve ser atribuída ao titular principal de cartões de crédito a responsabilidade pelo
pagamento das despesas relacionadas a cartões de crédito adicionais, mormente quando
é emitida em relação aos cartões do titular e dos dependentes uma única fatura e quando
não há comprovação de desembolso dos valores das faturas pelos dependentes. Também
devem ser atribuídos ao titular do cartão de crédito os gastos em relação aos quais não
há comprovação inequívoca de que foram realizados por pessoa jurídica da qual o
contribuinte é sócio.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimado em 13/11/2014 (AR de fl. 486), o Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 488-501), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.184 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002870/2010-16

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 488-501) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.

Do Mérito
Do Acréscimo Patrimonial a Descoberto
A legislação aplicável à tributação de acréscimo patrimonial descoberto está
amparada pelos artigos 2o e 3o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de1988, a seguir transcritos:
Art. 2o. O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o. O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9° a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.

Acrescente-se, ainda, à legislação acima citada, o disposto no art. 55, inciso XIII
do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda), vigente na
época dos fatos, in verbis:
Art. 55. São também tributáveis (Lei n° 4.506/64, art. 26, Lei n° 7.713/88, art. 3°, § 4°,
e Lei n° 9.430/96, arts. 24, § 2°, inciso IV, e 70, 3°, inciso I):
(...)
XIII – as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;
(...)
Parágrafo único. Na hipótese do inciso XIII, o valor apurado será acrescido ao valor dos
rendimentos tributáveis na declaração de rendimentos, submetendo-se à aplicação das
alíquotas constantes da tabela progressiva de que trata o art. 86.

Ainda, por oportuno, tem-se que a exigência fiscal da efetiva comprovação da
origem do acréscimo patrimonial está amparada no art. 806 do mesmo Regulamento do Imposto
de Renda, Decreto n° 3.000/1999:
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que julgar
necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou aplicações,
sempre que as alterações declaradas importem em aumento ou diminuição do
patrimônio (Lei no 4.069/62, art. 51, § 1°).
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.184 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002870/2010-16

No presente caso, restou demonstrado que a Contribuinte Recorrente apresentou
gastos com despesas de cartão de crédito e outras despesas não condizentes com as declarações
de imposto de renda, na qual foi omitido, no que gerou o crédito aqui lançado.
Destaco o Termo de Verificação Fiscal (fls. 139-144), quando da discriminação
dos valores:
2. INFRAÇÕES APURADAS
2.1 Considerações Preliminares
O cônjuge do contribuinte, MARCIA RIBEIRO PORTELA apresentou declaração de
rendimentos em separado referente ao ano-calendário 2007, cópias às fls. 118 a 121,
tendo apurado base de cálculo do imposto no valor de R$ 9.600,00, que foi considerado
na apuração do cálculo da Variação Patrimonial;
O contribuinte ofereceu A tributação os rendimentos recebidos das fontes pagadoras:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e PREV1KODAK SOCIEDADE
PREVIDENCIARIA, cópias DIRPF As fls.122 a 128, cujos valores mensais, inclusive o
13°, extraídos da DIRF, As fls.129 e 130, constituem o Anexo II, A f1.131, que foram
considerados na apuração do cálculo da Variação Patrimonial;
O saldo credor da conta corrente do CITIBANK em 31/12/2006 e 31/12/2007, à fl.116,
nos valores de R$ 399,00 e R$ 1.158,00, respectivamente, foi considerado na apuração
do cálculo da Variação Patrimonial;
O saldo credor da conta corrente do BANCO DO BRASIL em 31/12/2006 e
31/12/2007, à fl.117, nos valores de R$ 338,59 e R$ 182,25, respectivamente, foi
considerado na apuração do cálculo da Variação Patrimonial.

2.2 - Acréscimo Patrimonial a Descoberto
Em 21/10/2010, o contribuinte foi intimado a apresentar, entre outros, documentos
comprobatórios das despesas das pessoas físicas e jurídicas, incluídas nos seus cartões
de créditos, conforme sua alegação na carta de 17/06/2010, bem como o ressarcimento
dos pagamentos desses valores.
Examinando as cópias das faturas de 2007 do cartão de crédito do BRADESCO com
Demonstrativo mensal de todas as despesas apresentadas pelo fiscalizado, nota-se que
na referida fatura estão incluídas despesas referentes aos cartões adicionais das pessoas
físicas Márcia R Portela, Fabiane M R Portela e Rogério C R Portela. Cabe ressaltar que
nas cópias das faturas de 2007 do cartão de crédito da HIPERCARD, estão incluídas
despesas referentes ao cartão adicional da pessoa física Márcia Ribeiro Portela. No
entanto, em ambos, o fiscalizado não apresentou o ressarcimento correspondente ao
pagamento das despesas relacionadas nos cartões adicionais em questão.
Com relação ao cartão UNICARD o contribuinte não apresentou as faturas completas
solicitadas por esta fiscalização, impossibilitando a verificação de despesas de outras
pessoas.
O contribuinte não apresentou quaisquer documentos referentes à alegação da inclusão
nos seus cartões de despesas das pessoas jurídicas NUTRIAL DISTRIBUIDORA DE
SEMENTES E RAÇÕES LTDA e TABUA INDUSTRIA E COMERCIO DE
CACHAÇAS LTDA. Em vista disso, tendo o contribuinte assumido o pagamento de
todos os seus cartões de crédito, e não tendo sido ressarcido os valores referentes às
despesas de outras pessoas físicas identificadas nos seus cartões, e tampouco das
despesas não comprovadas das pessoas jurídicas, esta fiscalização considerou todos os
valores pagos pelo fiscalizado no ano-calendário 2007 como dispêndios na apuração da
Variação Patrimonial. Cabe ressaltar, ainda, que não tendo o contribuinte apresentado os
documentos comprobatórios da origem e tributação dos recursos utilizados para
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.184 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002870/2010-16

pagamento dos cartões de créditos, foram considerados na apuração da Variação
Patrimonial como Dispêndios/Aplicações nos respectivos períodos, os valores referentes
às despesas pagos nos cartões de créditos do fiscalizado, conforme consta no Anexo I, à
fl. 105.
Pelo exposto, esta fiscalização procedeu A apuração da Variação Patrimonial no ano-
calendário 2007, resultando - Acréscimo Patrimonial a Descoberto, conforme o
DEMONSTRATIVO DE VARIAÇO PATRIMONIAL anexado ao presente termo,
ensejando assim a lavratura de auto de infração -IRPF, nos termos do artigo 3°, §1 ° da
Lei n° 7.713/88.

Por sua vez, o entendimento posto no acórdão guerreado:
O responsável financeiro pelo pagamento das faturas perante as administradoras dos
cartões de crédito é o titular principal, não havendo qualquer individualização da
obrigação em relação aos dependentes, titulares de cartões adicionais.
Tanto é, que o nome do “Sacado” ou “Associado” inserido em cada fatura é o do
Impugnante, sendo dele a obrigação contratual de pagamento das faturas. Assim, caso o
Impugnante efetuasse o pagamento do valor inerente aos gastos do seu cartão de crédito
apenas, seria ele, e não seus dependentes, considerado inadimplente em relação aos
demais gastos efetuados através dos cartões adicionais.
Partindo-se dessa premissa, os pagamentos das faturas dos cartões são presumidamente
atribuídos ao Contribuinte, cabendo-lhe o ônus de comprovar que, a contrário do que
expressam as faturas, os pagamentos foram efetuados por terceiros, de forma direta ou
indiretamente por meio de reembolso.
Partindo-se para a análise dos documentos juntados à Impugnação, insta esclarecer, de
início, que as DIPJ entregues pelas empresas Nutrial e Tábua, além de não se mostrarem
hábeis a identificar as despesas de cada uma das empresas, com a discriminação das
datas em que ocorreram e dos nomes dos credores, referem-se ao ano-calendário 2006,
sendo, portanto, inservíveis para fins de comprovação dos responsáveis pelos gastos
com os cartões de crédito.

Em recurso, o Contribuinte almeja desconstituir o lançamento alegando que as
despesas custeadas dos cartões de créditos seriam das pessoas jurídicas, assim como de seus
dependentes.
Todavia, não há nos autos qualquer documentação que, de fato, tais despesas de
terceiros custeadas em cartão de crédito nominal do Contribuinte, tenha ocorrido o
ressarcimento.
Tal situação se confirmou com a impugnação apresentada (fls. 154-170), que:
Em decorrência de dificuldades financeiras, as empresas Nutrial Distribuidora de
Sementes e Rações Ltda e Tábua Industria e Comércio de Cachaças Ltda, das quais é
sócio o Impugnante, sofreram importante restrição de crédito no ano de 2007 e foram
colocadas à beira da insolvência por não terem recursos suficientes para saldar seus
compromissos vencíveis em curto prazo.
Diante disso, o Impugnante lançou mão do crédito bancário que dispunha em nome
próprio, para o pagamento de faturas comerciais oriundas das atividades das pessoas
jurídicas.

Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.184 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002870/2010-16

Assim, em razão dos extratos apresentados, embora combatidos pelo Recorrente,
entendo que não merece provimento o recurso, visto que acréscimo patrimonial apontado pela
fiscalização não se desfaz pelos fundamentos do recurso.
Assim, voto no sentido de manter o lançamento tributário.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital